Tribunal: CARF
Processo: 10218.720072/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada, calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal.
ITR. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A retificação da DITR que vise a alteração da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Por falta de documentação hábil e contundente justificando a retificação da área total do imóvel, incabível a redução de área pleiteada.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE.
A partir do exercício de 2001, para valer-se da dedução de áreas de preservação permanente e de florestas nativas da base de cálculo do ITR é obrigatória a comprovação de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível admitir a apresentação do documento até o início da ação fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
Somente a área de reserva legal (ARL) averbada à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador, pode ser considerada para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720072/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.740 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
GERALDO GUSSONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal.
ITR. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A retificação da DITR que vise a alteração da área tributável do imóvel,
somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência
de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Por falta de documentação hábil e contundente justificando a retificação da
área total do imóvel, incabível a redução de área pleiteada.
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ÁREAS
DE
FLORESTAS
NATIVAS.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
A partir do exercício de 2001, para valer-se da dedução de áreas de preservação
permanente e de florestas nativas da base de cálculo do ITR é obrigatória a
comprovação de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório
Ambiental (ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível
admitir a apresentação do documento até o início da ação fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
Somente a área de reserva legal (ARL) averbada à margem da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato
gerador, pode ser considerada para fins de exclusão da área tributável do
imóvel.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720072/2007-60
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de ITR, referente ao exercício de 2003, no
valor de R$ 8.530,47, já incluído juros de mora e multa de ofício, em razão da não comprovação
da área de utilização limitada – reserva legal e do valor da terra nua declarada, culminando com
a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.629,68 (fls. 25/28).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 11-28.604, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 77/83):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/03, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR exercício 2003,
relativo ao imóvel denominado “Fazenda Vale da Serra”, localizado no município de
São Félix do Xingu - PA, com área total de 968,0 ha, cadastrado na RFB sob o no
5.919.239-9, no valor de R$ 3.629,68 (três mil seiscentos e vinte e nove reais e
sessenta e oito centavos), acrescido de multa de lançamento de ofício e de juros de
mora, calculados até 28/09/2007, perfazendo um crédito tributário total de R$ 8.530,47
(oito mil quinhentos e trinta reais e quarenta e sete centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2003
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do ITR fl. 03, foram apuradas as seguintes infrações:
a) exclusão, indevida, da tributação de 968,0 ha de área de utilização limitada;
b) subavaliação do valor da terra nua.
3. A glosa dessas áreas declaradas como área dedutível da área tributável pelo ITR e sua
consequente reclassificação como área tributável pelo ITR e a alteração do valor da
terra nua decorreram do não atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, fl. 06,
conforme Descrição dos Fatos, fl. 02.
4. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência em
04/10/2007, conforme AR de fl. 04.
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
11/10/2007, fls. 16/63, alegando, em síntese:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720072/2007-60

I - que adquiriu 968ha que passou a denominar-se Fazenda Vale da Serra para fins
de averbação de Reserva Florestal da gleba Fazenda Araguari.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 13/02/2010 (sábado de carnaval) (fls. 84), o
contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 18/03/2010, via postal (fls. 85), recurso
voluntário (fls. 86/97), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
3 – DAS RAZÕES DO RECURSO
Foi considerado pela fiscalização como área tributável a totalidade do imóvel, ou seja,
968,00ha., o que não corresponde com a verdade material, até mesmo por determinação
legal.
De toda a área, apenas 20% dela pode ser aproveitada, conforme determina a legislação
para glebas situadas na Amazônia Legal, como no caso em tela, porquanto o imóvel
rural do recorrente situa-se em Felix do Xingu, área localizada na Amazônia Legal.
O § 2o, inciso VI, do artigo 1o, da Lei 4771/65, diz quais áreas que se entende como
pertencentes à Amazônia Legal, estando dentre elas as áreas localizadas no Pará.
Assim, em face da gleba de terras objeto de discussão se situar na Amazônia Legal,
somente 20% dela pode ser explorada, sendo que 80% deve ficar como preservação
permanente, devendo ser considerada apenas 20% como área tributável.
O fato de o recorrente não ter feito a averbação da área de utilização limitada na
matrícula do imóvel, na data da apresentação da DITR, ou apresentado o ADA
desde 2003, não descaracteriza a verdade, quando muito o descumprimento de uma
obrigação acessória, mera irregularidade formal.
As normas legais vigentes apenas determinam que tais áreas sejam, efetivamente,
averbadas à margem da inscrição da matrícula do imóvel no cartório de registro de
imóveis competente, não estabelecendo, em momento algum, que essa providência
seja uma condição indispensável para o reconhecimento da isenção discutida.
Não é a simples averbação ou declaração do ADA supracitada que configura a
existência ou não da área de reserva legal ou de preservação permanente, se está ou não
preservada.
Cita jurisprudência deste CARF.
3.1 - DA REAL ÁREA DO IMÓVEL OBJETO DO LANÇAMENTO
A área total do imóvel rural objeto do presente lançamento não é a que foi declarada
pelo recorrente, qual seja, 968,00 hectares.
Feita nova medida da área, verificou-se que ela possui apenas 646,35ha, conforme se
comprova com memorial descritivo em anexo. Assim, como a área tributável do imóvel
é de apenas 20% do imóvel, deve ser calculado o ITR sobre apenas 129,27has, devendo
ser refeitos os cálculos realizados pelo fisco.
Requer, ao final, o cancelamento do lançamento. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 98/104.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720072/2007-60

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória não houve qualquer
manifestação acerca da alteração realizada em relação ao valor da terra nua (VTN), tornando-se
definitiva a decisão no particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao
ponto ora incontroverso, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal - não comprovação
da área de utilização limitada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC que manteve o
lançamento em face da exclusão, indevida, da tributação de 968,0ha de área de utilização
limitada/reserva legal, decorrente do processamento da DITR/2003, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 3.629,68, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 77/83) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 25/28), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Em relação às áreas de preservação permanente (APP) e cobertas com florestas
nativas/reserva legal (ARL), vale transcrever o art. 10 da Lei no 9.393/96, na redação vigente à
época da ocorrência do fato gerador do ITR 2003:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720072/2007-60

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Nota-se que o ITR somente incidirá sobre as áreas aproveitáveis, que se
constituem em fatos geradores de renda, excluindo-se de sua incidência as áreas de interesse
ambiental ou imprestáveis para exploração.
Entretanto, para que o contribuinte possa se beneficiar excluindo tais áreas da
tributação, há de comprovar que tais áreas não estão sendo indevidamente utilizadas em
atividades agrícolas, extrativista ou pecuárias. Para tanto, deverão ser cumpridos requisitos
formais, além dos substanciais. No caso da APP e de Florestas Nativas, para que essas
componham a área do imóvel para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR, desde o
exercício de 2001 – com o advento da Lei no 10.165/00, que alterou a redação do art. 17-O da
Lei no 6.938/81 – passou a ser obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Trata-se, portanto, de exigência assentada em lei.
Vale registrar, que não se discute se a existência das áreas de preservação
permanente e reserva legal prescindem de declaração ou ato administrativo do poder público,
mas sim das condições para que aludidas áreas possam ser excluídas da tributação pelo ITR,
condições essas previstas em normatização tributária própria, que ultrapassa a esfera da
legislação estritamente ambiental.
Ademais, cabe salientar, que a entrega do ADA tem por escopo possibilitar ao
IBAMA a verificação das informações prestadas em DITR, até mesmo porque aquele órgão é
que dispõe de estrutura organizacional para checar, in loco, as feições reais do imóvel e cotejá-
las a descrição contida nas declarações apresentadas. Assim, uma vez entregue o ADA, para fins
tributários, há uma presunção relativa de que as áreas nele consignadas possuem interesse de
preservação dos sistemas ecológicos, permitindo assim sua dedução da área tributável do imóvel.
Portanto, ao teor da legislação de regência, para que as áreas de preservação
permanente e florestas nativas não integrem a área tributável do imóvel para fins de cálculo do
ITR é necessária a apresentação do ADA ao IBAMA.
Todavia, considerando que a lei foi silente em relação ao prazo para apresentação
do ADA, este CARF, por reiterada jurisprudência, tem admitido que sua entrega ocorra até o
início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do contribuinte, situação que não ocorreu no
presente feito. Também não houve averbação da ARL na matrícula do imóvel, razão pela qual
não há como acatar a existência de reserva legal declarada em relação ao imóvel objeto do
lançamento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720072/2007-60

Ademais, no que tange a prescindibilidade da apresentação do ADA tempestivo
para reconhecimento de áreas de utilização limitada, e a comprovação da averbação da reserva
legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Destarte, e como bem fundamentado na decisão recorrida, diante da ausência de
averbação da ARL, restaram desatendidos os requisitos exigidos para exclusão da área pleiteada
como dedutível, portanto correto o lançamento acompanhado das penalidades cabíveis, tudo em
estrita sintonia com a legislação de regência.
Quanto ao pedido de redução da área total do imóvel, cabe salientar que não é
permitido a alteração pretendida posto que importaria em retificação da DITR/2003, visando
reduzir ou excluir tributo, o que somente pode ocorrer antes de iniciado o procedimento fiscal, ao
teor do art. 147, § 1o do CTN, requisito este não preenchido nos autos.
Ainda que assim fosse, não foram juntados os documentos necessários a
comprovar a pretensão recursal. O memorial descritivo trazido (fls. 100/104), corrigindo a área
total do imóvel, por si só, não é suficiente para comprovar a redução da área tributável, sendo
imprescindível a efetiva demonstração da retificação da referida área na matricula do imóvel,
nos termos dos arts. 212 e 213 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), logo nada a prover
em relação a redução pleiteada.
Portanto, não restando acostada a certidão e/ou matrícula imobiliária atualizada
contemplando a alteração na área total do imóvel, tem-se que os registros contidos na certidão
anteriormente juntada (fls. 53/61) permanecem ativos e produzindo todos os seus efeitos legais,
na exata dicção do art. 252 da Lei no 6.015/73:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda
que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou
rescindido. (Renumerado do art. 255 com nova redação pela Lei no 6.216, de
1975)

Em relação ao entendimento jurisprudencial administrativo trazido para justificar
as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Por fim, vale registar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração do ITR, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720072/2007-60

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do ITR - exercício de 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital